Tribunal: TJES
Processo: 0004359-54.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004359-54.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANDRESSA ANTUNES DIAS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELA
ÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO.
DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ.

2.
O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.

3
.
Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.

4.
“
(...)
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
”
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

5.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004359-54.2020.8.08.0014

A
PELANTE
:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA: ANDRESSA ANTUNES DIAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
REFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em face da r. sentença de fls. 157/165, integrada pela decisão de fls. 180/182-verso, que, nos autos de
ação desconstitutiva para revisão contratual
ajuizada por
ANDRESSA ANTUNES DIAS
em face da recorrente, julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticados nos contratos, as quais serão revisadas e adequadas às taxas médias de mercado, vale dizer:

1. 051810013250: 7,02% ao mês e 125,66% ao ano – mês de fevereiro/2018.

2. 051810008110: 7,21% ao mês e 130,70% ao ano – mês de abril/2016.

3. 051810003876: 5,95% ao mês e 100,17% ao ano – mês de agosto/2014.

4. 051810002789: 5,91% ao mês e 99,10% ao ano – mês de abril/2014.

5. 051810005352: 6,30% ao mês e 108,06% ao ano – mês de fevereiro/2015.

6. 051810011282: 6,99% ao mês e 124,97% ao ano – mês de junho/2017.

Devendo a requerida proceder à devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação, ressalvando eventual direito à compensação.

Dada a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cabendo à requerida responder por 25% (vinte e cinco por cento) do encargo e ao requerente pela razão de 75% (setenta e cinco por cento).”

Em razões de fls. 188/202, a instituição financeira alega, preliminarmente,
(i)
a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; e, no mérito,
(ii)
a legalidade dos percentuais dos juros remuneratórios contratados nos contratos ora discutidos, bem como
(iii)
a impossibilidade de compensação e de repetição do indébito. Requer, ainda,
(iv)
a exclusão, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da condenação.

Contrarrazões, às fls. 206/209, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de “ação desconstitutiva para revisão contratual” ajuizada por
ANDRESSA ANTUNES DIAS
em face de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
na qual aduz, em síntese, que as partes celebraram contratos de empréstimo pessoal, quais sejam: (i) nº 051810013250, em 02/02/2018; (ii) nº 051810008110, em 04/04/2016; (iii) 051810003876, em 06/08/2014; (iv) 051810002789, em 02/04/2014; (v) nº 051810005352, em 03/02/2015; e (vi) nº 051810011282, em 02/06/2017.

A requerente alega que as taxas de juros anuais e mensais foram abusivas, uma vez que se encontravam fora da média mensal para essa modalidade de contratação.

Diante de tais fatos, a autora ajuizou a presente demanda pugnando pela (i) revisão dos termos do contrato celebrado entre as partes, de modo a reconduzir os juros remuneratórios cobrados para a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a modalidade e a data do empréstimo contratado; (ii) a compensação dos valores tidos por indevidamente cobrados ou revisados com aqueles eventualmente devidos pela requerente; (iii) devolução, em dobro, dos valores que foram pagos a maior; e (iv) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença ora vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem. De início, rememoro que, tratando-se de relação contratual fundada em direito pessoal, o prazo prescricional é decenal, conforme determina o art. 205, do Código Civil
.

Somado a isso, conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo c. STJ, o termo inicial do prazo prescricional, no qual o mutuário pretende a revisão de cláusulas contratuais de empréstimo pessoal, é a data da assinatura do contrato. Senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTEGRALIDADE DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472, DO STJ. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. (...)
Em se tratando de pretensão revisional de contrato, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205, do CC/02..
Nos termos da Súmula nº 472, do STJ: A cobrança de comissão de permanência. Cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. É ilícita, nesse contexto, a comissão de permanência prevista apenas com base na taxa de mercado. Os honorários de sucumbência, como regra, devem observar o disposto no § 2º, do artigo 85, do CPC, aplicando-se apenas subsidiariamente a norma contida no § 8º, do artigo 85, do CPC. Preliminares de inépcia da petição inicial, de impugnação ao valor da causa e de impugnação à gratuidade judiciária rejeitadas. Prescrição igualmente rejeitada. Primeiro recurso provido. Segundo recurso não provido. Sentença reformada.
(TJMG; APCV 5102678-98.2020.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 07/06/2022; DJEMG 08/06/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não conhecimento. Inadequação do meio instrumental. Inadmissibilidade de utilização das contrarrazões como sucedâneo recursal. Prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV, Código Civil). Não ocorrência.
Incidência do prazo decenal residual estabelecido no art. 205 do Código Civil.
Apelação cível. Juros remuneratórios. Critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.061.530/RS. Caso concreto. Percentual de juros remuneratórios que supera o dobro da taxa estipulada pelo BACEN, na mesma época. Abusividade constatada. Limitação à taxa de mercado vigente quando da contratação. Seguro de proteção financeira (seguro prestamista). Termo em apartado e devidamente assinado pelo consumidor. Inexistência de prova de que foi compelido a contratar. Venda casada não configurada. Recurso Especial repetitivo nº 1.639.320/SP (tema 972). Precedentes. Repetição do indébito devida, na forma simples. Apuração em sede de liquidação de sentença. Readequação da verba sucumbencial. Observância ao deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. Sentença reformada, em parte. Provimento parcial ao recurso de apelação.
(TJPR; ApCiv 0003425-52.2022.8.16.0031; Guarapuava; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Stewalt Camargo Filho; Julg. 25/04/2023; DJPR 05/05/2023)
(grifei)

Dessa forma, considerando as datas em que foram celebrados os referidos contratos – quais sejam, (i) nº 051810013250, em
02/02/2018
; (ii) nº 051810008110, em
04/04/2016
; (iii) 051810003876, em
06/08/2014
; (iv) 051810002789, em
02/04/2014
; (v) nº 051810005352, em
03/02/2015
; e (vi) nº 051810011282, em
02/06/2017
–; há que ser
rejeitada
a tese recursal de ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Superado tal ponto, sabe-se que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...).
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. II - (...).
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)
(grifei)

In casu
, verifica-se que, no contrato de nº
051810013250,
taxa de juros mensais contratada foi de 22,62%, e anual no importe de 1.055,83%, sendo que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (fevereiro de 2018) era de 8,34% ao mês, e de 223,13% ao ano.

Já no contrato de nº
051810008110,
a taxa de juros mensais contratada foi de 22,65% e anual no importe de 1.058,48%, enquanto a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (abril de 2016) era de 8,13% ao mês, e de 198,28% ao ano.

No contrato de nº
051810003876
, a taxa de juros mensais contratada foi de 22,22% e anual no patamar de 1.011,01%, sendo que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (agosto de 2014) era de 6,93% ao mês, e de 159,41% ao ano.

O contrato de nº
051810002789
previu taxa de juros mensais no importe de 22,08% e anual em 996,03%, enquanto que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (abril de 2014) era de 7,13% ao mês, e de 163,83% ao ano.

No contrato de nº
051810005352
, houve contratação de taxa de juros mensais de 22,64% e anual no importe de 1.057,69%, sendo que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (fevereiro de 2015) era de 7,27% ao mês, e de 165,64% ao ano.

Por fim, no contrato de nº
051810011282
, foram estabelecidas taxas de juros mensais e anual, respectivamente, nos importes de 22,28% e de 1.017,32%, enquanto que, segundo o Banco Central, a taxa média aplicada no período da contratação (junho de 2017), para a modalidade de empréstimo estabelecida, era de 9,24% ao mês, e de 251,84% ao ano.

Há, portanto, clara abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratado excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.

Assim,
correta a sentença que reconhece a abusividade da
s
taxa
s
de juros contratada
s
e a
s
limita
s

às
taxa
s
média
s
do mercado
previstas à época das contratações.

No que diz respeito a alegada impossibilidade de compensação de valores ou de repetição do indébito, o C. STJ, na análise do caso concreto afeto ao julgamento do Tema 953, se manifestou:

(...)

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ
. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

(grifei)

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, não vejo possibilidade de acolher o pedido de redução do
quantum,
tendo em vista que foi fixado em 10% (dez por cento), ou seja, no mínimo legal.

Contudo, se mostra pertinente adequar a base de cálculo da condenação.

A sentença arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo que a autora deu à causa o valor de R$ 34.435,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais). Ocorre que a procedência da demanda se limita à correção das taxas de juros remuneratórios, adequado-as às taxas médias do mercado. Ou seja, a condenação impôs sanção menos gravosa financeiramente ao banco do que o valor atribuído à causa.

Com efeito, considerando que o §2º, do art. 85, do CPC, prevê que os honorários devem ser fixados, prioritariamente, sobre o valor da condenação, acolho o fundamento recursal para fixar os honorários em 10% (dez por cento) da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a proporção da sucumbência recíproca estabelecida na r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)